Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-97.2026.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva mantida na sentença, para que possa recorrer em liberdade, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. Sustenta-se ausência de fundamentação concreta, incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime semiaberto, além de violação ao princípio da homogeneidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória está devidamente fundamentada, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se há incompatibilidade entre a custódia cautelar e a fixação do regime inicial semiaberto, à luz do princípio da homogeneidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem manteve a prisão preventiva com base na permanência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, reiterando os fundamentos da decisão que a decretou e destacando a necessidade de garantia da ordem pública.
4. A sentença aponta elementos concretos, como a existência de registros por atos infracionais e a natureza, variedade e quantidade de droga apreendida (190 comprimidos de MDA, totalizando 152,58g, além de 8,31g de igual substância), evidenciando periculosidade e risco de reiteração delitiva.
5. A superveniência de sentença condenatória, quando o réu permaneceu preso durante a instrução, reforça a necessidade da custódia cautelar, inexistindo fato novo que autorize a revogação da prisão.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Supremo Tribunal Federal admite a compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.
7. A fixação do regime semiaberto não assegura, por si só, o direito de recorrer em liberdade, nem configura cumprimento de pena em regime mais gravoso, sobretudo quando há estabelecimento adequado ao regime no âmbito do Distrito Federal.
8. Inexiste violação ao princípio da homogeneidade, quando a prisão preventiva se mantém com base em fundamentos cautelares autônomos e concretamente demonstrados.
9. Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, revela-se inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 312 e 313; CPP, art. 282, II; Súmula 691 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011544, 0721696-11.2025.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 2017442, 0722872-25.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 03.07.2025; STF, HC 259839 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 08.09.2025; TJDFT, Acórdão 1813951, 07031434720248070000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 07.02.2024.